Tribunal: TJDFT
Processo: 0726812-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726812-45.2023.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF APELADO: MAGNO CARVALHO SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC em face da r. sentença exarada sob o ID 60101973, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau - na ação monitória interposta pelo apelante em desfavor de MAGNO CARVALHO SOUZA, fundada no inadimplemento das mensalidades vencidas entre 10/01/2019 e 10/12/2019, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais avençado entre as partes - resolveu o feito sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual, em virtude de celebração de acordo extrajudicial anterior ao aperfeiçoamento da citação. Não houve condenação ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios. No exercício do juízo de admissibilidade, esta d. Relatoria observou que, na guia de recolhimento de preparo anexada ao recurso de apelação (ID 60101976), emitida em 05/06/2024, consta referência a recurso de “AGRAVO DE INSTRUMENTO”, no campo “Nome da Petição”, salientando, em seguida, que o montante recolhido pelo recorrente não corresponde ao valor previsto na tabela de custas desta egrégia Corte de Justiça, para fins de preparo do recurso de apelação. Por conseguinte, no despacho exarado sob o ID 60241219, foi determinada a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do pertinente preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Consoante a certidão exarada no ID 61004264, o prazo para recolhimento do preparo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível de ID 60101975 não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que o apelante - embora tenha sido devidamente advertido, no despacho exarado sob o ID 60241219, de que acostara aos autos comprovante de recolhimento de preparo de recurso de agravo de instrumento, bem como que o montante recolhido pelo recorrente não corresponde ao valor previsto na tabela de custas desta egrégia Corte de Justiça, para fins de preparo do recurso de apelação - deixou de recolher o pertinente preparo recursal, em dobro, correspondente ao recurso de apelação, no prazo assinalado no prefalado despacho. Segundo o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (N)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Assim, nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso) Consoante alhures mencionado, o apelante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal em dobro (ID 60241219), permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 61004264, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem assentado entendimento no sentido de que o não atendimento, pela parte recorrente, da determinação do juízo ad quem para juntada do comprovante do recolhimento do preparo em dobro caracteriza a deserção, a justificar o não conhecimento do recurso. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob consequência de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). 2. O recolhimento simples do preparo acarreta o não conhecimento dos recursos em razão da irregularidade formal apontada, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal. 3. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do duplo grau de jurisdição, do contraditório ou da ampla defesa. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711858, 07139240420198070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )" (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1326893, 07053712620198070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5 a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Tem-se, dessa forma, por caracterizada a deserção do recurso, ante o não cumprimento do comando expressamente contido no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, impondo-se o não conhecimento da apelação cível, porquanto ausente requisito de admissibilidade recursal. Ressalte-se que é desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 2 de julho de 2024 às 18:26:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora